Tribunal: TJES
Processo: 5003556-87.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003556-87.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO VITOR REZENDE TOLEDO OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. FURTO DE APARELHO CELULAR. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS APÓS O CRIME. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que, em ação indenizatória, reconheceu a falha na prestação do serviço bancário em razão de transferências fraudulentas realizadas via aplicativo após o furto do aparelho celular do correntista, condenando a instituição financeira ao ressarcimento dos danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente por transações fraudulentas realizadas após o furto do celular do consumidor; (ii) estabelecer se há falha na segurança do serviço bancário apta a afastar a alegação de culpa exclusiva do consumidor; (iii) determinar se estão configurados os danos morais indenizáveis e a adequação do quantum fixado; e (iv) verificar a manutenção da gratuidade de justiça e a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica.

4. O conjunto probatório demonstra o furto do aparelho celular e a realização de múltiplas transferências em sequência, logo após o crime, evidenciando vulnerabilidade do sistema de segurança do aplicativo bancário.

5. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade das operações ou a ocorrência de excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbe ao apresentar alegações genéricas sobre o uso de senhas e autenticação.

6. A alegação de culpa exclusiva do consumidor não se sustenta diante da ausência de prova de violação voluntária de credenciais e da evidência de falha sistêmica.

7. A indevida subtração de valores da conta bancária, sem estorno eficaz, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

8. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

9. A impugnação à gratuidade de justiça exige prova da capacidade econômica do beneficiário, inexistente no caso concreto.

10. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias praticadas por terceiros quando evidenciada falha na segurança do serviço prestado.

2. A utilização de senhas pessoais, por si só, não comprova culpa exclusiva do consumidor nem afasta o nexo causal em casos de vulnerabilidade sistêmica.

3. A subtração indevida de valores de conta bancária, sem restituição, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297 e 479; STJ, AgInt no REsp 1.813.456/MG, Segunda Turma; STJ, REsp nº 2.055.899/MG, Terceira Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
SICOOB SUL (COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO)
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por
JOÃO VITOR REZENDE TOLEDO OLIVEIRA
em desfavor da ora recorrente, em razão de transferências bancárias fraudulentas realizadas via aplicativo após o furto de seu aparelho celular, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a apelante (i) ao pagamento da quantia de R$ 9.900,00, a título de danos materiais, bem como (ii) ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) houve inadequada aplicação da Súmula nº 479 do STJ, porquanto as transações impugnadas somente se concretizaram mediante utilização de senhas pessoais, intransferíveis e de guarda exclusiva do correntista, circunstância apta a caracterizar a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC; (ii) inexistiu falha na prestação do serviço bancário, uma vez que o sistema de segurança do aplicativo SICOOBNET possui múltiplas camadas de autenticação, não havendo defeito técnico capaz de imputar responsabilidade objetiva à instituição financeira; (iii) não restou configurado o nexo causal entre a conduta da cooperativa e os danos alegados, os quais decorreram exclusivamente da prática criminosa de terceiros aliada à fragilidade na guarda das credenciais pelo próprio autor; (iv) é indevida a condenação por danos morais, seja porque ausente ilicitude atribuível à apelante, seja porque esta adotou todas as providências cabíveis para mitigar os prejuízos, instaurando procedimento interno de apuração e buscando o estorno dos valores; e (v) a sentença incorreu em equívoco ao rejeitar os embargos de declaração opostos, deixando de enfrentar tese jurídica relevante quanto à compatibilidade entre a robustez do sistema de segurança e a responsabilização objetiva da instituição financeira, bem como ao manter a concessão da justiça gratuita ao autor, apesar de existirem indícios de sua capacidade econômica.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Isso porque o conjunto probatório produzido demonstra, de forma segura e coerente, que a falha na prestação do serviço bancário, mais detidamente a
falha de segurança do aplicativo do banco apelante
, foi fator decisivo à ocorrência do evento danoso, circunstância que afasta a tese defensiva de rompimento do nexo causal e conduz à manutenção integral da sentença recorrida.

Com efeito, consta dos autos prova documental idônea apta a corroborar o
furto
do aparelho celular utilizado pelo recorrido no dia 04/11/2022, conforme boletim de ocorrência de id. 17023936, além dos registros das transferências bancárias, via PIX, realizadas
poucas horas depois
do crime e de forma sucessiva, totalizando, em poucos minutos, transações que totalizam dez mil reais (id. 17023937).

Tais documentos, analisados em conjunto, evidenciam a dinâmica fática narrada pelo consumidor, o que é corroborado, ademais, pelo fato de que, no mesmo contexto,
outra instituição financeira procedeu ao estorno dos valores indevidamente subtraídos
(como se vê do id. 17023937).

Nesse cenário, competia à instituição financeira demonstrar, nos termos do art. 373, II, do CPC, a regularidade das operações impugnadas ou a presença de excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Embora a apelante sustente robustez dos mecanismos de segurança do aplicativo utilizado, limitou-se a
alegações genéricas
acerca da exigência de senhas e autenticação biométrica, sem comprovar, de modo concreto, que as transações decorreram de conduta exclusiva do correntista ou de violação voluntária de credenciais.

Ao revés, os elementos dos autos indicam que o sistema permitiu a realização de
múltiplas transferências em sequência
, logo após o furto do dispositivo, circunstância que revela
vulnerabilidade
do serviço prestado e
falha no dever de segurança
inerente à atividade bancária.

Cumpre salientar que, nos termos da
Súmula nº 479 do STJ
, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratarem de
fortuito interno
, inserido no risco da atividade econômica desenvolvida.

Assim, ainda que o dano tenha origem em ato criminoso, tal fato não afasta a responsabilidade civil quando evidenciada deficiência na prestação do serviço, como verificado no caso concreto.

A alegação de culpa exclusiva do consumidor, além de não comprovada, mostra-se incompatível com a prova documental produzida, que aponta para falha sistêmica apta a permitir acesso indevido e movimentação financeira por terceiros fraudadores.

Daí porque não prospera, também, a insurgência quanto à inexistência de nexo causal, uma vez evidenciado o liame entre a ineficiência dos mecanismos de segurança da instituição financeira e o prejuízo suportado pelo recorrido, sob pena de esvaziar a própria lógica da responsabilidade objetiva aplicada às relações de consumo bancário.

Em casos similares, este Sodalício não hesita em reconhecer a responsabilidade civil objetiva da instituição bancária, conforme ilustra o seguinte aresto:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. FRAUDE BANCÁRIA. FURTO DE CELULAR SEGUIDO DE TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL-SERRANO e FLÁVIO CHEIM JORGE contra sentença da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que condenou a instituição financeira a restituir R$ 25.828,48 ao autor, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de transações fraudulentas realizadas após o furto de seu celular. A cooperativa recorrente sustenta: (i) violação ao princípio da dialeticidade; (ii) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; (iii) inexistência de falha na prestação do serviço bancário; (iv) culpa exclusiva do consumidor pela demora na comunicação do furto; e (v) desproporcionalidade da indenização por danos morais. O autor, por sua vez, interpõe apelação adesiva, requerendo a majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da instituição financeira pelas transações fraudulentas realizadas após o furto do celular do consumidor; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser alterado. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade (STJ - AgInt no REsp: 1813456 MG 2019/0132203-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019). O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme Súmula nº 297 do STJ.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ. A instituição financeira não demonstra ter adotado medidas eficazes para garantir a segurança do sistema, permitindo o acesso indevido ao aplicativo bancário e a realização das transações fraudulentas, configurando falha na prestação do serviço. A demora de dois dias para comunicação do furto não afasta a responsabilidade da instituição financeira, pois não há exigência legal ou contratual de aviso imediato e o consumidor confiava nos mecanismos de segurança do banco
. O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso, estando em conformidade com precedentes do tribunal em situações análogas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, quando há falha na segurança do serviço prestado. A ausência de comunicação imediata do furto do celular pelo consumidor não afasta a responsabilidade da instituição financeira no caso
. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte econômico da instituição financeira e a gravidade da falha na prestação do serviço. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297 e 479; STJ, AgInt no REsp 1813456/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.11.2019; TJES, AC 048160021514, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 13.07.2021; TJES, AC 035170313361, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 31.05.2021. (5000772-84.2023.8.08.0061 APELAÇÃO CÍVEL HELOISA CARIELLO 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 03/11/2025)

Destaque-se, ainda, que a instauração de procedimento interno e adoção de providências administrativas pelo recorrente não tem o condão de, por si só, afastar responsabilidade já configurada, tampouco elidem o dever de indenizar, sobretudo diante da comprovada ineficácia dessas medidas para recomposição do patrimônio lesado.

Em evolução, reputo igualmente correta a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por
danos morais
, uma vez que a indevida subtração de valores de conta bancária, em contexto de fraude reconhecida e ausência de estorno pela instituição demandada, extrapola mero dissabor cotidiano e atinge esfera da dignidade pessoal.

Ademais, o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
(R$ 5.000,00) revela-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem importar enriquecimento indevido, conforme o patamar indenizatório firmado neste Sodalício em casos análogos,
in verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. FRAUDE BANCÁRIA. FURTO DE CELULAR SEGUIDO DE TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL-SERRANO e FLÁVIO CHEIM JORGE contra sentença da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que condenou a instituição financeira a restituir R$ 25.828,48 ao autor, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de transações fraudulentas realizadas após o furto de seu celular. A cooperativa recorrente sustenta: (i) violação ao princípio da dialeticidade; (ii) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; (iii) inexistência de falha na prestação do serviço bancário; (iv) culpa exclusiva do consumidor pela demora na comunicação do furto; e (v) desproporcionalidade da indenização por danos morais. O autor, por sua vez, interpõe apelação adesiva, requerendo a majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da instituição financeira pelas transações fraudulentas realizadas após o furto do celular do consumidor; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser alterado. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade (STJ - AgInt no REsp: 1813456 MG 2019/0132203-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019). O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme Súmula nº 297 do STJ. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ. A instituição financeira não demonstra ter adotado medidas eficazes para garantir a segurança do sistema, permitindo o acesso indevido ao aplicativo bancário e a realização das transações fraudulentas, configurando falha na prestação do serviço. A demora de dois dias para comunicação do furto não afasta a responsabilidade da instituição financeira, pois não há exigência legal ou contratual de aviso imediato e o consumidor confiava nos mecanismos de segurança do banco.
O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso, estando em conformidade com precedentes do tribunal em situações análogas
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, quando há falha na segurança do serviço prestado. A ausência de comunicação imediata do furto do celular pelo consumidor não afasta a responsabilidade da instituição financeira no caso. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte econômico da instituição financeira e a gravidade da falha na prestação do serviço. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297 e 479; STJ, AgInt no REsp 1813456/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.11.2019; TJES, AC 048160021514, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 13.07.2021; TJES, AC 035170313361, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 31.05.2021. (5000772-84.2023.8.08.0061 APELAÇÃO CÍVEL HELOISA CARIELLO 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 03/11/2025)

Por fim, em relação à
gratuidade de justiça
, em que pese tenha o recorrente impugnado o direito do autor ao benefício, não produziu elementos aptos a infirmar a presunção oriunda da autodeclaração, sendo cediço que incumbe ao impugnante a demonstração de que a parte beneficiada goza de situação econômica incompatível com a benesse (STJ, REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por SICOOB SUL (COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO) e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 13% a verba honorária sucumbencial fixada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)